Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709145-38.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIA APARECIDA PIRES ARRATIA PACIENTE: WILLIAN ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FLAVIA APARECIDA PIRES ARRATIA em favor de WILLIAN ALVES DUARTE, preso preventivamente, pela prática – em tese – do crime de roubo. Conforme informado pela impetrante na petição de ID 24867917, o MM. Juiz da Vara Criminal do Itapoã/DF proferiu decisão, em 15/4/2021, por ocasião da audiência de instrução, na qual revogou a prisão preventiva de WILLIAN ALVES DUARTE, por excesso de prazo, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, e determinou a expedição de alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Retire-se de pauta de julgamento. I. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador